Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-11.2022.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000025-11.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LIRA DA SILVA - CPF: 007.617.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON TEIXEIRA DEMELLAS - CPF: 005.024.461-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
VIABILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO CÓDIGO PENAL– QUALIFICADORA AFASTADA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.087 –
SANÇÃO REDIMENSIONADA –
REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Patrick Campos Martins dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.

1000025-11.2022.811.0012
, que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (CP, art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto noturno) em razão da incompatibilidade da causa de aumento com o furto qualificado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1087 e que seja reformada a dosimetria da sanção basilar e a fixação de regime diverso do fechado (Id. 136914203).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id.

136914209).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 137721676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Patrick Campos Martins dos Santos
em adversidade à sentença que o condenou ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 66 dias-multa, em razão da prático do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal.

Apenas a título elucidativo, destaco os termos da inicial acusatória, que foram levados a efeito na sentença condenatória:

“
Consta do incluso caderno apuratório que, no dia 04 de janeiro de 2022, por volta da 01h40min., na residência situada na Rua França, n.º 10, esquina com a Avenida Espírito Santo, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu
, para si,
durante o período de repouso noturno
,
mediante rompimento de obstáculo
, 01 (um) frasco de perfume e 01 (uma) corrente folhada a ouro, conforme Auto de Apreensão n.º 2022.16.3908, (em anexo), estimados no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima WANDERSON TEIXEIRA DEMELAS.

Abstrai-se do caderno investigativo que, na madrugada dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo vizinho da vítima WANDERSON, o qual informava ter escutado um barulho semelhante a arrombamento vindo da residência situada na Rua França, n.º 10, esquina com a Avenida Espírito Santo, bairro Tonetto.

Diante do aporte da notícia-crime, os castrenses se deslocaram até a vivenda situada no endereço supra, e, ao ali chegarem, se depararam com a porta da sala arrombada e a casa revirada, oportunidade em que diligenciaram pelas proximidades para localização do autor do fato, porém esta diligência restou infrutífera.

Algumas horas depois, o mesmo vizinho acionou novamente a Polícia Militar, relatando ter mais uma vez ouvido barulhos vindos do imóvel vizinho. Por conta disso, a guarnição policial se fez novamente presente na moradia, momento em que se avistaram o indigitado
PATRICK
tentando pular o muro para se evadir da propriedade.

Ao perceber que não obteria êxito na fuga pretendida, o implicado
PATRICK
se escondeu embaixo do veículo estacionado na garagem da moradia, sendo encontrado, ocasião em que se opôs à sua detenção, sendo necessário o emprego de uso moderado da força pelos militares para ser efetivada a sua detenção.

Procedida à revista pessoal, os castrenses localizaram nos bolsos do incriminado 01 (um) frasco de perfume e 01 (uma) corrente dourada, estimados conjuntamente no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Segundo se extrai do Relatório Administrativo n.º 2022.13.302, instruído com fotografias, a IPC CRISTIANA VELOSO atestou que as portas da casa e o cadeado do portão haviam sido cortados, cujos danos decorreram do arrombamento efetuado pelo autor, tendo o genitor do ofendido informado o valor dos bens surrupiados em R$ 800,00 (oitocentos reais) (em anexo).

Neste mesmo sentido, ao ser inquirido, o pai do vitimado WANDERSON TEIXEIRA DEMELAS, EURÍPEDES SIMIÃO TEIXEIRA, asseverou que, na manhã seguinte, após tomar conhecimento dos fatos, se fez presente na residência, e, ao ali chegar, observou que “
o cadeado do portão estava cortado e a porta da sala estava amassada embaixo e também a fechadura destruída
”, (f. 13/14 – ID 73281532).

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 01 do IP), Boletim de Ocorrência n.º 2022.2124, (f. 02/03 do IP), pelos Autos de Apreensão, (em anexo), e de Constatação de Dano – Relatório Administrativo n.º 2022.13.302, (em anexo), depoimentos prestados pelos policiais militares, (em anexo), e pelas declarações da testemunha (em anexo).

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual
oferece denúncia em face de
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
, pela prática, em tese, do delito descrito no
art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação”
(Id. 136906419).

No presente apelo não se discutem provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, visto que a defesa questiona o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o decote da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º do Código Penal.

Da pretensão de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo

A
defesa requer
o
decote
da qualificadora do rompimento de obstáculo
, pois
embora tenha sido realizado o laudo de constatação, não foi demonstrado qualquer meio incomum ou forçado capaz de justificar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Ademais, das imagens (fotos) é possível verificar apenas as chaves da fechadura e o portão aberto e mais nada.

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158), e é permitido que, na falta de perito oficial, as circunstâncias sejam atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159, § 1º).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Na hipótese, verifico que o rompimento do obstáculo imputado, consistente no arrombamento da porta e o cadeado do portão, não foram comprovados pela perícia técnica e, ao nomear um policial civil para a confecção do auto de constatação em local do crime (Id. 136906420
)
, a autoridade competente não se atentou às exigências do art. 159, § 1º do Código de Processo Penal, haja vista a presença de apenas uma assinatura no documento.

Pelas razões expostas, acolho o pedido defensivo de afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo.

Do mesmo modo, entendo que deve ser afastado a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, pois e
m julgamento de recursos especiais repetitivos –
Tema 1.087
–, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (
art. 155,
§
1º, CP
) não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155,
§
4º, CP
).

Com a fixação da tese – que marca a mudança de posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça –, revejo também meu posicionamento quanto a esta questão, alinhando-me ao entendimento da Corte Superior.

Por fim, passo à readequação da reprimenda, e esclareço que com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, utilizo para qualificar o crime a qualificadora da
escalada,
capitulada no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. E, mantenho neutra a circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime.

A pena do delito de furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa.

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a operação efetivada pelo magistrado singular, qual seja, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo que conservo a pena intermediária em
2 anos de reclusão.

Na terceira fase, c
om o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal – torno a pena definitiva em
2 anos de reclusão,
e pagamento de
10 dias-multa.

Fixo o
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena, em obediência a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de substituir
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do acusado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso defensivo
para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º do Código Penal, reduzindo a pena do acusado para
2 anos de
reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022